Tribunal: STF
Processo: MS 25458
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-07
Data de publicação: 2005-12-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL.
   IMPETRAÇÃO CONTRA OMISSÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
   CUMPRIMENTO DE DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. SEGURANÇA
   CONCEDIDA.
Rejeitadas, por unanimidade, as preliminares de
   prejudicialidade, de ilegitimidade passiva, de inépcia da inicial
   por falta de indicação do litisconsorte passivo e de
   decadência.
Eficácia imediata das decisões da justiça eleitoral,
   salvo exceções previstas em lei. Comunicada a decisão à
   Presidência da Câmara dos Deputados, cabe a esta dar posse
   imediata ao suplente do parlamentar que teve seu diploma
   cassado.
Segurança concedida.